Tribunal: TJSP
Processo: 1502609-52.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Necessidade de manutenção da custódia cautelar – Réu que permaneceu preso durante a instrução do processo - Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais civis – Intuito mercantil comprovado nos autos – Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Alegação de uso desvinculada

Ementa:
Apelação – Tráfico ilícito de entorpecentes – Necessidade de manutenção da custódia cautelar – Réu que permaneceu preso durante a instrução do processo - Materialidade e autoria demonstradas – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais civis – Intuito mercantil comprovado nos autos – Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório - Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de 11.343/06 corretamente afastado - Reincidência específica -Regime inicial fechado - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Questões afetas à detração que são de competência do Juízo das Execuções - Recurso desprovido.